Tribunal: STF
Processo: HC 249499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTUPRO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.11.2024 por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de G F, contra decisão do Desembargador Convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Otavio de Almeida Toledo que, em 29.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 934.076/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre o ano de 2016 e o de 2020, em datas e horários diversos, em uma pracinha situada nas imediações da Rua Irene Galvani Casado, na residência de nº 3.123 da mesma rua, localizada na Cohab Jardim Brisa Suave, e na Rua Manoel Garcia da Rocha, nº 3.175, Santa Amélia, nesta cidade e comarca, [G F], qualificado a fls. 37, na condição de ascendente (avô), prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação e agindo de forma continuada, praticou ato libidinoso com a neta Letícia da Silva Xavier, menor de 14 anos de idade (fls. 21).



    Segundo apurado, o denunciado é avô materno da vítima e, no período acima indicado, quando a ofendida estava em uma pracinha perto da sua casa, [G F] dela se aproximou e passou a mão no meio das pernas da menor, que ficou constrangida e fechou as pernas.



    Nessa ocasião, não havia ninguém por perto. Em outra oportunidade, ocorrida no mesmo período mencionado, quando a vítima estava na sala da casa da avó, também residência do indiciado e onde permanecia enquanto a mãe trabalhava, Genival a chamou para deitar-se perto dele. Em seguida, o denunciado passou a mão nas partes íntimas e nos seios da neta, por dentro da roupa. 



    A vítima disse que, naquela ocasião, a avó estava na hidroginástica ou dormindo, não se recordando ao certo. Em outra data, também entre os anos de 2016 e 2020, quando a vítima estava no rancho de propriedade da família, brincando na piscina, o denunciado dela se aproximou e bolinou a neta, de forma sexualmente abusiva.



    Da última vez que os abusos ocorreram, ainda no referido período, a vítima se encontrava em casa, passando pano no chão do quarto. Então, o denunciado chegou, agarrou-a por trás, jogou-a sobre a cama, tirou a roupa da vítima e as próprias vestes e tentou introduzir o pênis na vagina da neta.



    Depois, ele ficou esfregando o órgão genital na vagina da vítima, que fechou as pernas e ficou paralisada, sem saber como reagir. Nessa ocasião, a vítima estava sozinha em casa e, quando o indiciado foi embora, mandou que ela não contasse nada a ninguém.



    Assim, os abusos ocorreram em diversas oportunidades diferentes, de forma continuada, no período em que a vítima tinha entre oito e 12 anos de idade, quando, então, não aguentou mais tal situação e decidiu revelar os fatos.



    A ofendida relatou o ocorrido para uma amiga, para a genitora, para as tias e, ainda, para a assistente social do juízo, quando ouvida em depoimento especial, isto é, ao menos por quatro vezes a pessoas diversas, apresentando discurso compreensível e coerente. 



    Ante o exposto, denuncio [G F] como incurso no artigo 217- A, caput, c.c. artigo 226, inciso II (ascendente), e com o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ (prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação), na forma do artigo 71 (crime continuado), todos do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurada a competente ação penal, citando-se o denunciado para que acompanhe todos os atos e termos do processo, prosseguindo-se até final sentença condenatória, arrolando-se a testemunha abaixo indicada” (fl. 100, e-doc. 2). 



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Apelo da defesa: Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Declarações da vítima colhidas em depoimento especial, corroboradas pela prova testemunhal. Especial relevância em crimes desse jaez. Irrelevância ausência corpo de delito. Atos libidinosos que não deixam vestígios. Não desclassificação para o delito do art. 215-A. Causa de aumento caracterizada. Vínculo afetivo e exercício de autoridade demonstrados. Avô em relação à neta. Condenação mantida. Dosimetria que observou os ditames legais e não comporta ajuste. Regime inicial fechado mantido ante o “quantum” de pena e a hediondez do delito. Prisão domiciliar. Réu que recorreu em liberdade. Matéria não submetida ao Juiz a quo. Indevida supressão de instância. Prerrogativa que, ademais, assiste, em regra, apenas aos condenados em regime aberto.



    RECURSO DESPROVIDO, com oportuna expedição de mandado de prisão” (fl. 42, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 934.076/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 29.10.2024, pelo Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Otavio de Almeida Toledo.



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 5.11.2024.



    5. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que, “apesar de constar nas versão da SUPOSTA vítima, que o revisionando seria autor dos fatos, nenhuma outra prova existe nos autos que aponte que tais depoimentos sejam verdadeiros, ou até mesmo que tal fato seja verdadeiro. Nesse esteio constata-se que tal prova não tem arcabouço condenatório, já que o revisionando não praticou o delito que lhe é imputado. Ainda, há que se considerar que GENIVAL sempre tratou a vítima com muito respeito, da mesma forma que trata todas as outras crianças da família, o que também restou demasiadamente comprovado pelos testemunhos prestados em juízo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alegam que “não há sequer elementos informativos mínimos para justificar o oferecimento da inicial acusatória, tampouco provas seguras a afastar a dúvida mínima e manter a condenação imposta ao revisionando. O que há são apenas as declarações da suposta vítima, através de depoimento especial, depoimento este que possui diversas contradições” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que o paciente “NÃO é avô da vítima, sendo que Maria José (mãe da vítima) é sobrinha de sua esposa e sem qualquer relação de parentesco sanguíneo com o revisionando, conforme vemos que no próprio depoimento do revisionando em solo judicial” (fl. 22, e-doc.1).



    Afirmam “grande incompatibilidade no regime inicial de cumprimento de pena aplicado com a realidade fática do ‘quantum’ condenatório” (fl. 28, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer a ABSOLVIÇÃO de [G F], por inexistência de crime;



    ou, no mínimo, por insuficiência probatória segura e livre de qualquer dúvida razoável, para o édito condenatório, de maneira que impera-se o postulado do ESTADO DE INOCÊNCIA, ou a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça.



    Requer-se o AFASTAMENTO da causa de aumento, na terceira fase, de todos os supostos abusos, afinal, o revisionando nunca deteve autoridade sob a vítima, inclusive o pouco contato que eles tinham não havia uma autoridade do revisionando sobre a suposta vítima.



    Caso seja entendido pela mantença da condenação por estupro de vulnerável, aguarda e pugna pela reforma da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a. 



    Requer ainda, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime ABERTO para o revisionando” (fls. 32-33, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Otavio de Almeida Toledo, que, em 29.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 934.076/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 5.11.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva de negativa de autoria do crime de estupro, nestes termos:



    “Pelo seu depoimento especial, a menor confirmou que o acusado, seu avô materno, passava a mão em suas partes íntimas (seios e genitália), por diversas vezes, sempre que não havia ninguém por perto, ameaçando a ofendida para que não contasse nada a ninguém, pois poderia dar ‘problema’.



    A vítima rememorou que, no último dos abusos, talvez o de maior magnitude dentro da órbita ampla do tipo penal, o réu ‘chegou, ficou sentado e estava sozinho, a televisão estava ligada, ele a agarrou por trás e a jogou na cama, tirou sua roupa e a dele, e tentou colocar a parte dele lá, o pinto dele na minha perereca e ficou passando; ai fechou a perna e ficou parada, com medo’.



    Não é verossímil que a vítima fosse incriminar injustamente seu avô, pessoa por quem nutria afeto e não havia desavenças antes dos fatos. Não há notícias nos autos, de qualquer problema anterior entre eles, hipótese que sequer foi suscitada pela defesa.



    Reafirma-se. A palavra da vítima em delitos da natureza e espécie do aqui tratado, porquanto, na maior parte das vezes, perpetrados às escondidas, de modo que as pessoas que se encontram nessa situação de violência são as únicas que têm condições de revelá-los.



    (...) Com efeito, o depoimento da vítima, para além da solidez e verossimilhança externadas, uma vez que, indagada por diversas vezes, manteve versão uníssona dos fatos, sem hesitações dignas de nota, também guarda correspondência com os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, especialmente acerca de como os fatos vieram à tona. (...)



    A negativa do réu não convence, restando isolada nos autos, sendo frágil para justificar a imputação inverídica de tão grave delito.



    Com efeito, acusado sequer conseguiu explicar por qual motivo a vítima inventaria tais fatos.



    De mais a mais, pouco importa, na espécie, a conclusão do auto de exame de corpo de delito. Afinal, o crime de estupro, caracterizado pela prática de ato libidinoso não necessariamente coincidente com conjunção carnal, não deixaria, em regra, vestígios.



    As imputações concretamente tratadas, concernentes a passar a mão nos seios e na vagina e a passar o pênis no corpo da vítima, são da espécie que não restariam evidenciadas em exame médico-pericial.



    Logo, as provas produzidas dão conta das condutas criminosas praticadas pelo acusado.



    Inadmissível a pretendida desclassificação para a figura de importunação sexual do art. 215-A do Código Penal (antes prevista no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41, revogado pela Lei nº 13.718/2018, tratando-se, igualmente, de aplicação do princípio da continuidade normativotípica), delito este praticado sem violência ou grave ameaça e que possui caráter subsidiário, ou seja, apenas aplicando-se quando não configurar crime mais grave” (fls. 60-64, e-doc. 2).



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de estupro, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Otavio de Almeida Toledo:



    “Suscita a impetrante a absolvição ou desclassificação, alegando inexistência de prova apta à condenação, refutando inadequado depoimento especial da vítima.



    Rever a condenação com fins de absolvição, afastando a idoneidade do depoimento especial da vítima, das testemunhas, assim como as demais razões de convencimento da materialidade e autoria demandaria a profunda imersão nos fatos e provas, incompatível com o rito célere do habeas corpus.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua a inadequação de apreciação de teses absolutórias com fulcro em ausência de materialidade delitiva em sede de habeas corpus, por demandar incursão no acervo fático-probatório, inviável na via eleita”.



    11. Como assentado na decisão impugnada, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de estupro, pelo que a pretendida absolvição ou desclassificação dessa conduta para o de importunação sexual, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    12. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, também não assiste razão jurídica aos impetrantes.



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Na espécie, esses foram fundamentos exarados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao realizar a individualização da pena:



    “A reprimenda foi fixada seguindo as diretrizes preconizadas nos art. 68, do Código Penal



      1ª Fase. Entendendo ausentes circunstâncias desfavoráveis, o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão.



    2ª Fase. Presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, ‘f’, do Código Penal (crime perpetrado prevalecendo-se o agente de relação de coabitação) foi compensada com a atenuante da senilidade do réu (que conta atualmente com mais de 70 anos), de modo que a reprimenda se manteve inalterada nessa etapa do cálculo.



    3ª Fase. Presente a causa de aumento descrita no art. 226, inc. II, do Código Penal, nos termos da fundamentação alhures, a sanção foi acertadamente acrescida de metade, perfazendo 12 (doze) anos de reclusão.



    A propósito: ‘Não configura bis in idem a incidência cumulativa da agravante do art. 62, II, f, do CP com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, por serem distintas as razões de sua incidência (jurisprudência dominante do STF e do STJ).’ (STJ, AgRg no AREsp 1780561 / PR, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/09/2021).



    Crime continuado: Segundo entendimento do magistrado, ficou demonstrado que o crime de estupro ocorreu diversas vezes, por lapso relevante, entre os 08 e 12 anos da vítima, razão pela qual exasperou a pena em ¼ (um quarto), o que se mantém na ausência de recurso da acusação, restando definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, ante o ‘quantum’ de pena imposto, muito superior a oito anos, da natureza hedionda do delito (Lei nº 8.072/90, art. 1º, inc. VI) e da gravidade concreta dos fatos, mantém-se o regime prisional fechado para o início do cumprimento, pois adequado na hipótese”.



    Na decisão questionada, o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Otavio de Almeida Toledo, assentou que “afastar a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, acolhendo a tese de ausência de autoridade sobre a vítima ou parentesco, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita”. 



    15. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A agravante aplicada pelo Tribunal paulista, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    18. Mantida a pena de quinze anos de reclusão, definida pelas instâncias ordinárias, não se há cogitar de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda. 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora